Tribunal: TJPA
Processo: 0022635-08.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§ 2Âº, II E V, CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÃRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÃÃO DE CONDENAÃÃO. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo auto de qualificaÃ§Ã£o e interrogatÃ3rio (fls. 12 IPL); Auto/ Termo de ExibiÃ§Ã£o e ApreensÃ£o Objeto (fls. 18 do IPL), boletim de ocorrÃªncia policial (fl. 19 do IPL), bem como, pelos depoimentos das testemunhas em JuÃzo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO Nº 0022635-08.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES
APELANTE: IGOR MOREIRA DE ALMEIDA
REPRESENTANTE: DRA. DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO - DEFENSORA PUBLICA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E V, CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo auto de qualificação e interrogatório (fls. 12 IPL); Auto/ Termo de Exibição e Apreensão Objeto (fls. 18 do IPL), boletim de ocorrência policial (fl. 19 do IPL), bem como, pelos depoimentos das testemunhas em Juízo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por Danielle Santos Maués Carvalho às fls. 84/87 através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 61/70, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando
IGOR MOREIRA DE ALMEIDA
nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, CP c/c art. 244-B do ECA à pena 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, , a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 28/09/2019, por volta das 20h30m, a vítima Priscila Costa Alegre, trabalhava como motorista de aplicativo momento em que aceitou uma corrida, na qual pegou o réu e mais três adolescentes (Antônio Lucas Silva Oliveira -16 anos; Cauã Gonzaga da Cunha - 15 anos de idade e Diogo da Silva Araújo - 16 anos), na Av. Rodolfo Chermont, Bairro da Marambaia.

Descreve, que após terem entrado no veículo dirigido pela vítima, o réu, portando um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto dizendo: ¿Bora, isso é um assalto, não para, segue em frente".

Expõe que a vítima afirmou ter o réu durante a execução do crime, colocaoa o simulacro de arma de fogo na costela dela, bem como em sua cabeça e ameaçando a de morte, enquanto eram subtraídos seus bens, o seu celular, sua carteira com dinheiro e entre outros.

Refere, que trafegarem pela cidade e chegarem na Av. Pedro Álvares Cabral, onde a vítima, avistou uma viatura da polícia militar, tendo freado o veículo bruscamente para que os policias percebessem o assalto. Logo, os policiais constataram a ocorrência de crime e o réu e os adolescentes jogaram os pertences no assoalho do automóvel, momento em que foi realizada a prisão em fragrante.

A denúncia foi recebida em 21/10/2019.

A instrução ocorreu normalmente, tendo o Juízo a quo julgado procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o acusado/apelante Igor Moreira de Almeida, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e V, CP c/c art. 244-B do ECA à pena 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado com os termos da sentença, a defesa, às fls. 84/87, ofereceu razões de apelação, requerendo a absolvição, diante da negativa de autoria, para tanto, invoca o princípio do
in dúbio pro reo.

Em contrarrazões, a eminente Promotora de Justiça, às fls. 99/101, debatendo as razões apresentadas, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, às fls. 107/110, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Autos Revisados.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de qualificação e interrogatório (fls. 12 IPL); Auto/ Termo de Exibição e Apreensão Objeto (fls. 18 do IPL), boletim de ocorrência policia (fl. 19 do IPL) e pela prova oral carreada aos autos.

No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, conforme a seguir transcrevo:

A testemunha PM Edinaldo Silva de Andrade, quando ouvido em juízo, relatou detalhes da conduta criminosa em questão, afirmando, em suma, que:
¿(...) Que lembra da ocorrência em que o acusado aqui presente foi detido; que estava saindo dessa rua do lado da Comare quando a vítima praticamente jogou o seu veículo em cima da viatura, que percebendo aquela situação desceram da viatura a vítima baixou o vidro do automóvel e falou que se tratava de um assalto, que em seguida, todos os que estavam no carro se entregaram sem esboçar reação e foi feita a detenção deles, que vítima relatou pegou primeiro um na praça e os demais entraram em seguida e mencionaram que ela pegasse a Av. Pedro Alvares Cabral, quando se depararam com a viatura, que na abordagem da vítima não apontaram a arma de fogo para a vítima, que ela mencionou que só depois que anunciaram o assalto apontaram a arma, que a arma apreendida era, na verdade, um simulacro, que não recorda os objetos, mas o celular da vítima foi jogado no interior do veículo (...) que a vítima reconheceu todos os adolescentes e o acusado como os autores do assalto (...
)¿. (mídia anexa à fl. 40).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Militar Leno Brito do Espírito Santo, em juízo, asseverou: ¿(...)
Que recorda dos fatos narrados na denúncia, que estavam com a viatura próximo da Comare, que a vítima fez uma parada brusca em frente a viatura e informou que havia sido assaltada, que fizeram a abordagem do acusado e mais três pessoas no banco de trás do veículo, que os acusados já estavam com os objetos da vitima, que assim que deram voz de prisão o acusado e os adolescentes desceram do carro e deixaram os objetos da vítima no interior do veículo, que era celular, dinheiro e outros objetos, que com o acusado foi encontrado um simulacro, que a vítima informou que havia pegado os adolescentes e o denunciado em uma praça Tancredo Neves na Marambaia e que eles lhe informaram que iriam para um aniversário, que a vítima contou que, ao avistar a viatura, deu uma freada brusca para que os policiais a vissem, que a vítima informou aos policiais que, durante o trajeto, os acusados pegaram seu celular e dinheiro e que, no momento do flagrante, eles haviam jogado os itens subtraídos no banco de trás do carro, que a vítima disse que acha que ficou com a liberdade restringida com o acusado e os adolescentes em torno de uma meia hora, no máximo, que foi a primeira vez que deteve o acusado, que na delegacia foi constatado que os demais eram menores, que foi levado à delegacia o simulacro, que os objetos da vitima foram apresentados na delegacia, que a vítima reconheceu o acusado e todos os adolescentes como autores do fato (...)¿
(trecho retirado da sentença, fl. 62/63).

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos pelas testemunhas policiais corroboram a tese da acusação.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).
Na mesma esteira:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante. 2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. 3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria. 4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. 5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente). 6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB. 7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais. 8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. 9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Some-se a isso que não consta dos autos qualquer animosidade ou rivalidade entre o apelante e as testemunhas policiais, a fim de justificar que os mesmos, em unidade de desígnios, viessem criar um relato detalhado acerca do crime em análise, atribuindo ao réu a autoria de um delito que não cometeu.

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
IGOR MOREIRA DE ALMEIDA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.